Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-17.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005990-17.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ESPOLIO DE SEBASTIAO RAMOS DE FARIA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO RAMOS DE FARIA - CPF: 009.360.591-92 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cáceres contra a sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir e julgou extinta a execução fiscal com base no art. 485, I e VI do CPC, em conformidade com o Tema de Repercussão Geral n.o 1.184 do STF e com a Resolução n.o 547 do CNJ, devido ao valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, por falta de interesse de agir, é válida diante do valor reduzido do débito (inferior a R$ 10.000,00) e se o protesto da Certidão de Dívida Ativa foi corretamente realizado para comprovar o interesse processual do ente público.

III. Razões de decidir

O valor reduzido da execução fiscal, inferior a R$ 10.000,00, justifica a extinção por ausência de interesse processual, conforme fixado no Tema 1.184 do STF e na Resolução n.o 547 do CNJ, que objetivam evitar o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor que sobrecarreguem o Judiciário.

O município não apresentou prova cabal do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), elemento necessário para comprovar o cumprimento dos requisitos de interesse processual. A mera apresentação da "Ficha do Título" não é suficiente para comprovar a regularidade do protesto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é válida quando o valor do débito exequendo é inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n.o 547 do CNJ. A comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa é requisito essencial para aferição do interesse processual, sendo insuficiente a simples menção ou apresentação de documentos sem valor probante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, I e VI; Resolução CNJ n.o 547/2024, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.05.2023; STF, Súmula n.o 452; STJ, Súmula n.o 385.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cáceres
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres–MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1005990-17.2024.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
Espólio de Sebastião Ramos de
Faria
,

indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil, com base no Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução n.o 547 do CNJ, uma vez que o débito em questão é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais,
O Município de Cáceres alega que a sentença está equivocada, uma vez que cumpriu todas as exigências legais, incluindo o protesto da CDA e a adoção das medidas previstas no REFIS, conforme a Lei Municipal 3.192/2023, devidamente comprovadas nos autos por meio de certidão emitida pela Procuradoria Municipal. Sustenta que a decisão desconsiderou a presunção de legitimidade e fé pública dos atos administrativos, ignorando tais documentos sem a apresentação de provas contrárias. Além disso, argumenta que a decisão não enfrentou todos os pontos trazidos na petição, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Por fim, requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, com a citação do executado e a realização dos atos necessários para a satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Cáceres
propôs Ação de Execução Fiscal em 20/06/2024, em face de
Espólio de Sebastião Ramos de Faria
,
objetivando receber crédito cujo valor, quando da distribuição da ação, perfazia o montante de R$
4.415,36
(
quatro mil
, quatrocentos
e
q
uinze reais e trinta e seis centavos
).

Em
21/06/2024
(Id.
236785675
), foi determinada a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 330, inciso III e artigo 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil.

O Município de Cáceres, em
23/07/2024
(Id.
236785676
), apresentou emenda à petição inicial para juntar aos autos a ficha do título, a fim de comprovar o protesto referente aos débitos executados, informando ainda que instituiu o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), conforme a Lei Municipal n.o 3.192/2023, permitindo a quitação voluntária de débitos inscritos em dívida ativa com descontos em multas e encargos, de forma que considera cumpridos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1184 (RE 1355208), e requer o prosseguimento da Execução Fiscal, com citação do Executado para pagamento ou garantia da execução, sob pena de penhora ou arresto de bens.

O juízo proferiu sentença extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual de agir, em razão do valor do débito exequendo ser inferior a R$ 10.000,00, além da falta de comprovação do protesto do título, o que evidencia a inobservância das providências exigidas pela Resolução 547/2024 do CNJ e pelo entendimento consolidado no Tema 1184 do STF.

Com essas considerações, passo a examinar as insurgências recursais.

O Apelante busca a reforma da sentença, argumentando que, apesar de ter adotado as medidas administrativas previstas na Lei Municipal no 3.192/2023, que institui o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), o Juízo de primeira instância extinguiu a execução fiscal por suposta ausência de interesse de agir, ignorando a comprovação do protesto da CDA anexada aos autos. O Apelante defende que cumpriu todas as diligências exigidas, incluindo o protesto do título, e que a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade e fé pública dos atos administrativos. Assim, o Apelante entende que a reforma da decisão é necessária.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, resultando na superação do enunciado da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

A tese fixada permite aferir as condições de procedibilidade, consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, e no prévio protesto do título.

Posteriormente o Conselho Nacional de Justiça, ratifica o entendimento, com a edição da Resolução n.o 547, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do Tema 1.184.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Dessa forma, estabeleceram-se diretrizes de cumprimento obrigatório para todos os entes federativos, prevalecendo sobre as leis municipais no contexto das execuções fiscais, com o objetivo de garantir a eficiência e a economia processual, sempre com foco no interesse público em âmbito nacional.

No presente caso, verifica-se que o valor do débito em discussão é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada recentemente, a Fazenda Pública deve, obrigatoriamente, seguir os pré-requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pela Resolução n.o 547 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esses pré-requisitos incluem a tentativa de conciliação e o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, que são condições essenciais para validar o interesse de agir.

Tais requisitos visam assegurar a eficiência processual e evitar que execuções fiscais de baixo valor sobrecarreguem o Judiciário, especialmente quando alternativas extrajudiciais, como o protesto, mostram-se mais eficazes e menos onerosas. No caso em questão, o descumprimento dessas etapas invalida a necessidade de judicialização.

Embora a Fazenda Pública tenha apresentado a "Ficha do Título", que registra um protesto em 2
9
/0
5
/202
4
, não foi anexada ao processo a certidão formal de

protesto, devidamente assinada e emitida pelo cartório competente, tampouco a certidão emitida pela própria Fazenda Pública, informando que os títulos foram enviados ao Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros (IPTB) por meio do portal da Central de Remessa de Arquivos (CRA), como já ocorreu em casos semelhantes. Em um desses casos, houve a confirmação pelo cartório competente de que o protesto foi lavrado corretamente, comprovando a existência do protesto do título em execução, o que resultou no provimento dos recursos análogos.

Dessa forma, não é possível afirmar de forma inequívoca que o protesto mencionado no documento foi efetivamente realizado, o que compromete o valor probatório da "Ficha do Título" para efeitos jurídicos.

Ressalto que o exequente não tomou as medidas adequadas, nem solicitou prazo para fazê-lo, limitando-se a alegar que a adoção do REFIS pela Fazenda Pública atende às exigências de tentativa de conciliação prévia previstas na Resolução 547/2024 do CNJ.

Anoto que é imprescindível que a Fazenda Pública busque a conciliação ou adote soluções administrativas antes de ajuizar a execução fiscal, como a oferta de parcelamento ou a redução de juros e multas. A mera menção ao REFIS, sem comprovação de que o executado foi devidamente notificado ou teve a oportunidade real de aderir ao programa, não atende aos requisitos legais. Portanto, essa menção isolada não justifica o prosseguimento da execução fiscal.

Sem a adoção de uma tentativa concreta de conciliação ou de uma solução administrativa eficaz, conforme exigido pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n.o 547 do Conselho Nacional de Justiça, a continuidade deste processo torna-se insustentável, sendo de rigor a sua extinção pela ausência de interesse processual.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024